Tribunal: CARF
Processo: 10909.720130/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 11/04/2008 a 29/12/2010
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. CONTROLE DE CARGA.
A não entrega de declaração na forma e no prazo estipulado pela RFB para prestar informações sobre cargas transportadas, constitui embaraço a fiscalização, punível com a respectiva multa prevista no art. 107, IV, e, do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 01.
A matéria discutida perante o Poder Judiciário importa renúncia da discussão administrativa, não podendo ser conhecida nesta esfera, sob pena de gerar decisões contraditórias.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.720130/2013-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.216 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 11/04/2008 a 29/12/2010
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. CONTROLE DE CARGA.
A não entrega de declaração na forma e no prazo estipulado pela RFB para
prestar informações sobre cargas transportadas, constitui embaraço a
fiscalização, punível com a respectiva multa prevista no art. 107, IV, “e”, do
Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 01.
A matéria discutida perante o Poder Judiciário importa renúncia da discussão
administrativa, não podendo ser conhecida nesta esfera, sob pena de gerar
decisões contraditórias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recurso voluntário e na parte conhecida negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marco Antonio Marinho Nunes, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de auto de infração, fls. 02-10, para constituir multa aduaneira por
prestação de informação em atraso, nos termos do artigo 107, IV, “e” do Decreto-lei 37/1966, na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.720130/2013-15
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.216 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720130/2013-15

monta de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais). Nos termos do auto de infração, a
Instrução Normativa RFB n° 800/2007, desde 31 de março de 2008, estabelece que a forma para
apresentação de documentos e prestação de informações se dá por meio de transmissão e
recepção eletrônicas, autenticadas por via de certificação digital, conforme prazos estipulados
pelo artigo 22 e artigo 50, o qual prevê o prazo ao transportador para informar a carga antes da
atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País. A partir de 01 de abril de 2009, o
prazo passou a ser o previsto no artigo 22, III, considerando-se quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Essa mesma instrução normativa, no artigo 2o, § 1o, IV, equipara a transportador a
"empresa de navegação operadora", "empresa de navegação parceira", "consolidador",
"desconsolidador" e "agente de carga". Desta forma, a fiscalização concluiu que a autuada
procedeu à desconsolidação da carga incluindo o C.E.-Mercante Agregado em datas posteriores
às data de atracação no porto, restando portanto INTEMPESTIVA a informação.
As datas das informações prestadas a destempo consta do auto de infração
conforme relação dos dados da embarcação, atracação e entrega da declaração juntada em anexo
ao auto de infração.
Notificada do auto de infração, a autuada apresentou impugnação para instaurar o
contencioso administrativo. Em 19/09/2017 a 2a Turma da DRJ/FOR proferiu o Acórdão 08-
040.442, fls. 132-153 para conhecer em parte a impugnação, em razão da concomitância no que
se refere à denúncia espontânea e, na parte conhecida, julgou parcialmente procedente a
impugnação apresentada, afastando a penalidade sobre as retificações de informação, no valor
total de R$ 60.000,00, MANTENDO assim, a exação no montante de R$ 85.000,00:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 11/04/2008 a 29/12/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO
JUDICIAL.
O recurso ao Poder Judiciário para discussão de matéria coincidente com aquela objeto
do lançamento de ofício, antes ou após a lavratura do Auto de Infração, importa
renúncia de discutir a matéria objeto da ação judicial na esfera administrativa, uma vez
que as decisões judiciais se sobrepõem às administrativas, sendo analisados apenas os
argumentos não levados à apreciação judicial.
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 11/04/2008 a 29/12/2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO INTEMPESTIVO DE CARGA. MULTA.
O registro intempestivo do conhecimento de carga na chegada de veículo ao território
nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66 com a
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA
COSIT. EFEITO VINCULANTE.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.216 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720130/2013-15

As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da multa. prevista no art.
107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003 (Solução de Consulta Interna no 2- Cosit, de 4 de fevereiro de 2016).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Por bem resumir a síntese do caso, adoto o relatório da r. decisão de piso:
Trata-se de processo referente à exigência de multas pelo descumprimento da obrigação
de prestar informação sobre carga marítima, no prazo estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
Da Autuação
Conforme extrai-se dos autos e da tabela anexa ao auto de infração (fl. 11),
o lançamento totalizou R$ 145.000,00, em função de ocorrências de intempestividade
dos registros e/ou retificações dos Conhecimentos Eletrônicos - CE resultantes de
desconsolidação, conforme demonstrativo abaixo:

O prazo previsto para a conclusão da desconsolidação é de no mínimo 48h (quarenta e
oito horas) antes da chegada da embarcação no porto de destino (atracação),
conforme estabelecido no art. 22, incisos III da Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Outros dispositivos da mesma instrução normativa dispondo sobre a matéria: art. 2o, §
1o, inc. IV, alíneas “d” e “e”; art. 2o, § 1o, inc. V, alínea “c”; art. 2o, § 3o; art.
10, inc. III e IV; art. 17 e art. 18.
A autoridade aduaneira discorreu sobre a legislação tributária e aduaneira concluindo
que a conduta infracional da autuada se amolda ao tipo legal constante no art. 107, IV,
“e”, do Decreto-Lei no 37/1966.
Da impugnação
O sujeito passivo foi cientificado oficialmente da exação em 29/01/2013 e em
27/02/2013 apresentou impugnação abrangendo, em síntese, as seguintes matérias que
merecem ser apreciadas:
1) Retificação de Informações. Falta de previsão legal - Por falta de previsão legal
expressa, a autuação é nula de pleno direito quanto aos pedidos de retificação de dados.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.216 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720130/2013-15

Pedidos de Retificação não devem autuados, pois não se enquadram na hipótese do
art.107,IV,”e”, do Dec 37/66.
2) Infrações anteriores a 01/04/2009 - O art. 50 da IN 800/2007 deve ser observado,
pois determina que os prazos previstos no art. 22 somente passariam a ser exigidos após
01/04/2009.
3) As Informações foram prestadas - Se elas não tivessem sido prestadas não
poderiam ser feitas as operações de carga e descarga, conforme art. 37, § 2o, do Decreto-
lei no 37/66 4) Da não tipificação da penalidade - Não houve no caso a presença do
dolo específico, que é o elemento subjetivo da norma (referindo-se à multa por
embaraço à fiscalização). O dolo específico de embaraçar deve ser observado, porque é
exigência do art. 107, IV, “c” , do Decreto 37/66.
5) Motivação inadequada - O auto de infração está parcamente fundamentado, não
demonstra quais as hipóteses legais abrangeram os fatos ocorridos, e não prova sobre
qual momento a autuada deixou de prestar as informações; descumprindo, assim, o
princípio da motivação previsto no art. 50, § 1o da Lei 9.784/99 e no art. 10 do Decreto
no 70.235/72 – PAF 6) Excludente de responsabilidade (princípio da razoabilidade)
- A impugnante não deixou de prestar as informações. Não se pode impor condutas
impossíveis de serem realizadas. É o que determina dispõe o ADE Corep no 03, de 2008
no art. 28 e seus parágrafos;
7) CE no 181005093718273 (House-HBL). Não houve descumprimento de prazo
(exceção ADE Corep no 3/2008) - O Conhecimento Eletrônico – CE no
181005093718273 (House- HBL) teve sua inclusão concluída 15 (quinze) minutos após
a inclusão do seu respectivo CE genérico (Master), não sendo considerado como
descumprimento de prazo pelo §2o, art. 28, do ADE Corep no 3/2008.
Da Ação Judicial A Associação Nacional das Empresas Transitarias, Agentes de
Carga Aérea, Comissionarias de Despachos e Operadores Intermodais - ACTC, da
qual o autuado consta do rol de associados (fl. 126), impetrou a Ação Ordinária no
0005238- 86.2015.4.03.6100 (fls. 80-126) perante a 14a Vara Cível Federal de São
Paulo.
Analisando o teor da petição inicial (fls. 80-125), extrai-se, em síntese, as seguintes
alegações que interessam ao presente processo:
1) Da Retificação de Informações – (i) o ADE Corep 03/2008, por inovar no
ordenamento jurídico e criar novas hipóteses de incidência da multa, atenta contra os
Princípios da Legalidade (CTN, art. 97) e da Hierarquia das Normas (CTN, art. 100).
(ii) Por existir dúvida acerca da perfeita subsunção do fato retificar à previsão abstrata
de omitir, deve ser dada interpretação mais favorável aos contribuintes, para excluir
qualquer penalidade pela retificação de informações à Receita Federal do Brasil por
meio do SISCOMEX Carga, conforme dispõe o art. 112 do CTN.
(iii) Com a revogação do artigo 45 da IN RFB 800/2007, deixou de existir qualquer
previsão legal para aplicação de multa por retificação de informações, devendo assim,
ser aplicada a retroatividade benigna descrita no artigo 106, II, do CTN.
2) Da Violação ao Princípio da Proporcionalidade - A multa aplicada fere a
proporcionalidade em dois aspectos: (i) a finalidade da norma é evitar a omissão de
informações no sistema Siscarga, porém no momento na aplicação da multa não há
omissão de informação, haja vista que a informação já foi prestada pelo contribuinte.
(ii) a pessoalidade da pena é afrontada quando a fiscalização aplica a multa não para
quem deu causa à omissão ou incorreção, mas sim, para quem presta ou corrige a
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.216 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720130/2013-15

informação. Os associados da requerente não concorrem com a incorreção da
informação, apenas retificam.
3) Da Denúncia Espontânea - Uma vez constatado o erro ou a falta nas informações no
sistema Siscarga, os associados da requerente antes de qualquer procedimento da
fiscalização, corrigem ou prestam a informação anteriormente omitida no sistema.
Sendo assim, a responsabilidade pela infração deve ser afastada pela denúncia
espontânea, conforme dispõe as alterações ao artigo 102, §2o, do Dec 37/66, trazidas
pela Lei no 12.350.
Abaixo, transcreve-se trechos da decisão judicial (fl. 127-130) referente à ação judicial
em questão:
14a VARA CÍVEL FEDERAL DE SÃO PAULO PROCESSO No 0005238-
86.2015.4.03.6100 AUTORA: Associação Nacional das Empresas Transitarias,
Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais
(ACTC)
RÉ: União Federal Trata-se de ação ajuizada por Associação Nacional das
Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e
Operadores Intermodais - ACTC em face da União Federal, objetivando seja
reconhecida a impossibilidade de aplicação de penalidades (multa,
advertência, suspensão e cancelamento de habilitação para operar no comércio
exterior) aos agentes de carga associados da parte-autora pelo
descumprimento de obrigações acessórias, em razão da ilegalidade das
sanções previstas nos artigos 18 e 22 da IN 800/2007 e ADE COREP n° 3 de
2008, bem como da possibilidade de reconhecimento de denúncia espontânea,
nos termos do artigo 102, §2°, do Decreto-lei 37/1966.
(...)
A multa constitui sanção pelo atraso na prestação das informações devidas,
objetivando desestimular o descumprimento das obrigações aduaneiras. Com
esta natureza, diversa da de tributo, pode ser instituída em percentual elevado,
não se aplicando a ela o princípio do não-confisco, desde que proporcional,
como ocorre neste caso.
(...)
Assim, é possível a aplicação do instituto da denúncia espontânea no caso de
infração de natureza administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis
na hipótese de mercadoria sujeita a pena de perdimento, em face da incidência
do § 2o do art. 102 do Decreto n. 37/1966, cuja alteração foi introduzida pela
Lei n.
12.350/2010. Todavia, a lei não considera espontânea a denúncia quando
apresentada no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da
mercadoria ou quando realizada após o início de qualquer outro procedimento
fiscal. (...)
(...)
Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação da tutela para determinar que a Ré
se abstenha de exigir das associadas da Autora as penalidades em discussão nestes
autos, independentemente do depósito judicial, sempre que as empresas tenham
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.216 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720130/2013-15

prestado ou retificado as informações no exercício de seu legítimo direito de denúncia
espontânea, nos termos do artigo 102 do Decreto-lei 37/66. (negritei)
Notificado do resultado do julgamento, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, fls. 166-189, para repisar os argumentos de sua impugnação, conforme síntese
abaixo, acrescentando apenas breves informações acerca da ação judicial e da Solução de
Consulta 08/2008:
- Defende a insubsistência do auto de infração por decisão judicial que concedeu o
benefício da denúncia espontânea;
Da concomitância - Defende não haver concomitância, pois o processo judicial é
um processo coletivo, promovido pela Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes
de Cargas Aérea, Comissária de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC) em prol de seus
associados no intuito de evitar a lavratura, FUTURA, de autos de infração similares ao
combatido no caso em tela;
- Afirma que há em concomitância entre processo administrativo e judicial, uma
vez que em momento algum a Recorrente promoveu ação judicial para combater especificamente
o presente auto de infração, “MAS O FEZ TÃO SOMENTE PARA EVITAR QUE NOVOS
AUTOS SEJAM LAVRADOS EM SEU DESFAVOR”.
Nulidade - Pede aplicação da Solução de Consulta Cosit 08/2008 que reconhece a
impossibilidade de aplicação de múltiplas multas a um único veículo transportador;
- Afirma que a autuação fiscal jamais poderia ter agrupado diversas multas no
mesmo auto de infração, ocorridas em datas e navios diferentes, inclusive com intervenientes
diferentes no processo de importação, já que se tratam de armadores transportadores diferentes;
- Para cada conduta deve corresponder um auto de infração, sendo vedado reunir
múltiplas condutas e um único auto;
- Ao agrupar as multas em um único auto de infração, o auditor fiscal feriu o
Direito Constitucional da contribuinte à ampla defesa e ao contraditório;
- Afirma que o julgador não apreciou o argumento sobre a vacância da aplicação
da multa, prevista no artigo 50 da IN RFB 800/2007, que previu a aplicação dos prazos previstos
no art. 22 apenas a partir de 01/04/2009;
- Para a época dos fatos, no período de vacatio, a sanção era aplicada somente ao
transportador-armador. Assim, as obrigações só podem ser realizada pelo transportador operador
das embarcações, e a Recorrente é agente de cargas;
- Afirma que a autuação teria fundamento em suposta “NÃO PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES”, mas referida alegação não se sustenta, na medida em que as informações
foram prestadas, caso contrário, não poderiam ser efetuadas as operações de carga e descarga,
conforme artigo 37. § 2o do DL 37/66;
- Isso demonstra que a Recorrente de fato prestou as informações no prazo legal,
não havendo subsistência legal para a autuação;
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.216 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720130/2013-15

- A Recorrente foi autuada devido a “NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES
SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÃO”, no entanto, a
Recorrente jamais atrasou, tampouco deixou de prestar quaisquer informações. Se as
informações não tivessem sido prestadas na forma e no prazo estabelecidos pela própria Receita
Federal, conforme alegado, não poderiam ser efetuadas quaisquer operações de carga e descarga,
conforme Art. 37, § 2o, do Decreto-Lei 37/66
- Alega a inexistência de tipificação da penalidade, diante da inexistência de
DOLO ESPECÍFICO de embaraçar conforme previsto no artigo 107 do Decreto-Lei n°37/66. A
norma pretende punir a quem embarace, dificulte ou impeça ação de fiscalização, o que
absolutamente não ocorreu no caso;
- Ainda, deve ser analisada a inexistência da hipótese de incidência tributária
imputada, porque as informações exigidas pelo artigo 22 da IN 800/07 FORAM PRESTADAS.
- A conduta descrita na hipótese de autuação é a NÃO PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÃO. A penalidade imposta pelo poder público não admite o recurso à analogia, nem
a interpretação extensiva, pois as suas disposições aplicam-se no sentido rigoroso, estrito.
- Alega ofensa ao princípio da motivação, na medida em que o auto de infração
em apreço gira em torno da questão atrelada à PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO ou da NÃO
PRESTAÇÃO de informações, o que impossibilita a aplicação do artigo 22, da Instrução
Normativa 800/07, que trata dos prazos mínimos para a prestação das informações solicitadas
pela Receita Federal;
- O fato é que a autoridade aduaneira não conseguiu demonstrar em momento
algum que a Recorrente teria deixado de prestar as informações necessárias ao devido controle
da Receita Federal do Brasil, conforme preceitua a Instrução Normativa RFB 800/07
- Defende a aplicação da denúncia espontânea, a partir da conversão da Medida
Provisória no 497/2010 na Lei no 12.350/2010, que alterou o §2o do artigo 102 do Decreto-lei no
37/66.
É a síntese do necessário
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos da legislação,
por isso, será conhecido.
Preliminarmente, é preciso analisar alguns pontos, quais sejam: 1. Denúncia
espontânea e a questão da concomitância; 2. Nulidade por aglutinação de várias infrações num
único auto de infração; 3. Nulidade por falta de motivação, não adequação do fato à norma e
cerceamento de defesa.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.216 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720130/2013-15

Cabe destacar que a r. decisão da DRJ deu provimento para cancelar parte do auto
de infração, no que se diz respeito às retificações de declaração, por falta de disposição legal
para aplicação da multa. Assim, por não haver recurso de ofício, esse ponto da acusação fiscal
não faz mais parte da controvérsia.
1. Denúncia Espontânea e Concomitância
Consta dos autos cópia de peças da ação judicial 0005238-86.2015.4.03.6100 em
trâmite na justiça federal de São Paulo e ajuizada pela Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais
(ACTC), da qual o contribuinte faz parte, conforme lista de fls. 126. Foi juntado aos autos a
decisão que concede tutela antecipada para reconhecer o direito à denúncia espontânea (127-
130), bem como a petição inicial da ação ordinária (fls. 80-125).
Trata-se de uma ação coletiva, ajuizada em março/2015, buscando a declaração de
inexistência de relação jurídica, atingindo fatos futuros. Trata-se, assim, de uma ação
declaratória coletiva, de efeitos prospectivos, questionando dispositivo em tese. A tutela
antecipada foi proferida em agosto/2015.
Analisando a petição inicial, percebe-se que o objeto da ação ordinária não se
limita ao reconhecimento da aplicação da denúncia espontânea nas infrações aduaneiras nos
termos do §2o do artigo 102 do Decreto-lei no 37/66, mas também pela declaração de inexistência
de relação jurídico-tributária em razão da ilegalidade das multas aplicadas com base no
descumprimento de obrigações acessórias conforme previsão da Instrução Normativa RFB/2007,
artigos 18 e 22, bem como do ato declaratório executivo COREP no 03/2008.
Note que o pedido da autora é específico pela declaração de ilegalidade de tais
normas para impedir que a RFB as aplique e exija as penalidades. Deferida a tutela antecipada,
concedendo parcialmente os efeitos dos pedidos formulados, o Poder Judiciário reconheceu
apenas a aplicação da denúncia espontânea prevista no artigo 102 do DL 37/1966, por
reconhecer a verossimilhança das alegações e a possibilidade de danos irreparáveis, mas não se
pode esquecer que toda a matéria será analisada quando do julgamento do mérito.
Com isso, com a obtenção de uma decisão de mérito, declarando a ilegalidade dos
artigos 18 e 22 da Instrução Normativa RFB/2007, haverá a formação de coisa julgada suficiente
para provocar efeitos no auto de infração em análise, daí a razão de se reconhecer a
concomitância.
No ano de 2014, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal
proferiu decisão no sentido de que a coisa julgada das ações coletivas propostas por associações
civis só teriam efeito para os associados que tenham conferido a autorização expressa para a
Associação litigar em seu nome para defender seus interesses, autorização esta que deveria ser
apresentada com a petição inicial para comprovar a legitimidade processual.
Com esta decisão o STF firmou o posicionamento de que a autorização estatutária
genérica conferida para a Associação não é suficiente para legitimar a sua atuação em juízo na
defesa de direitos de seus filiados, sendo indispensável que a declaração expressa exigida no
inciso XXI do art. 5o da Constituição. Esta autorização deve ser manifestada por ato individual
do associado ou por assembleia geral da entidade e somente os associados que apresentaram, na
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.216 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720130/2013-15

data da propositura da ação de conhecimento, autorizações individuais expressas à
associação, podem executar título judicial proferido em ação coletiva.
RE 573232/SC. Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Relator(a) p/
Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO. DJe 18/09/2014
Ementa REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5o, INCISO XXI,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5o, inciso
XXI, da Carta da República encerra representação específica, não
alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa
dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL –
ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial,
formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no
processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a
lista destes juntada à inicial.
Tema 82 - Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação
ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não
conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão
genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto.
Tese I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a
atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo
indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia,
nos termos do artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal; (grifei)
II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por
associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento,
limitada a execução aos associados apontados na inicial.
Consta dos autos, em fls. 126, a listagem dos associados que autorizaram a
propositura da ação coletiva, dentre as quais a Recorrente, sendo indubitável que a decisão
coletiva poderá repercutir na sua esfera de direitos.
Anos mais tarde, também em sede de repercussão geral, o STF analisou a
constitucionalidade do artigo 2o-A da Lei 9.494/1997 para tratar da eficácia subjetiva da coisa
julgada em ações coletivas propostas por Associações Civis e consolidou o entendimento de que
a coisa julgada só tem efeito no âmbito da jurisdição do órgão judicial que proferiu a decisão.
Este entendimento foi proferido no RE 612043/PR, conforme ementa abaixo:
RE 612043/PR. Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO. DJe 06/10/2017
Ementa EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO –
BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por
associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão
julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista
apresentada com a peça inicial.
Tema 499 - Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta por
entidade associativa de caráter civil.
Tese A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente
alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o
fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes
da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento. (grifei)
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.216 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720130/2013-15

Note que a tese fixada, além da necessidade de autorização expressa e prévia à
propositura da ação, também considerou que a coisa julgada terá eficácia apenas para os
associados que sejam residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador. No caso concreto, a
ação coletiva tramita na Seção Judiciária de São Paulo – TRF da 3a Região. Do contrato social
juntado aos autos, especificamente fl. 82, é possível perceber que a Recorrente está estabelecida
no município de São Paulo, no Estado de São Paulo, submetida à jurisdição do TRF da 3a
Região.
Como dito, restou assentado que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a
partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos
associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador e
desde que houvessem autorizado para tanto, em momento anterior ou até a data da propositura da
demanda, declarando a constitucionalidade do art. 2o-A da Lei 9.494/1997.
Assim dispõe o referido dispositivo da Lei 9.494/1997:
Art.2o-A.A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade
associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas
os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito
da competência territorial do órgão prolator.(Incluído pela Medida provisória no
2.180-35, de 2001)
Parágrafo único. Nas ações coletivas propostas contra a União, os Estados, o Distrito
Federal, os Municípios e suas autarquias e fundações, a petição inicial deverá
obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembléia da entidade associativa
que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus associados e indicação
dos respectivos endereços. (grifei)
Com isso, o resultado da ação coletiva poderá beneficiar a Recorrente, que poderá
utilizar a coisa julgada para ver reconhecido seu direito, importando renúncia da discussão na
esfera administrativa:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.(Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

2. Nulidade por aglutinação de várias infrações num único auto de infração
Trata-se de argumento novo, não ventilado em sede de impugnação. No entanto, se há o
cometimento de diversas infrações, mesmo que caracterizada por uma mesma previsão legal,
inexistindo impedimento para que todas as condutas infracionais cometidas ao longo de um
período não sejam lançadas num mesmo auto de infração.
Ademais, a Solução de Consulta Interna Cosit no 08/2008 tratava da conduta infracional
por não entrega de declaração no prazo determinado apurada por veículo transportador. O que se
percebe da planilha de fls. 11 é que foi considerada uma conduta infracional por manifesto de
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-008.216 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720130/2013-15

carga, isto é, por cada embarcação isoladamente considerada e atracadas em porto brasileiro, não
havendo impossibilidade de reunir todas as infrações num único auto de infração.
3. Nulidade por falta de motivação, não adequação do fato à norma e cerceamento de
defesa.
Esta preliminar, na verdade, se confunde com o mérito, pois se trata de verificar se
a conduta imputada à contribuinte se encaixa na norma de incidência de sanção aduaneira.
Assim, deixo de analisar em sede de preliminar para analisar no mérito.

MÉRITO
Trata-se o caso de auto de infração por prestar a informação fora do prazo
determinado legalmente pela RFB, nos termos do artigo 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga; (grifei)
Perceba que a multa é bem objetiva: não entregar a declaração na forma e no
prazo em que estabelecido pela RFB. Note que o fato gerador da multa inclui a entrega da
declaração em forma diversa e/ou fora do prazo.
Desta feita, não se sustenta as alegações de nulidade do auto de infração. A
Recorrente argumenta, em letras maiúsculas, que a acusação é de “NÃO PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA, OU SOBRE
OPERAÇÃO”, mas como houve a entrega da declaração, o que admitido pela própria
fiscalização, não há como aplicar a sanção, faltando motivação para o lançamento, na medida em
que o fato não se encaixa na hipótese de incidência.
Como dito, tais argumentos não merecem prosperar. Também não prospera os
argumentos de cerceamento de defesa por falta de adequada descrição dos fatos e diante da
inexistência de provas da infração.
Ocorre que os fatos estão muito bem descritos no auto de infração pelo sr. Agente
fiscal, perfeitamente enquadrados no art. 107, IV, “e” do DL 37/1966, e devidamente
comprovadas com documentos sobre as embarcações e local de atracação, com os respectivos
horários, bem como os documentos que registram as declarações apresentadas pela Recorrente
de forma intempestiva (fls. 11-18).
Todas as informações sobre os fatos apresentados foram registrados nos sistemas
"Siscomex Carga" e "Mercante" de modo permanente e foram inseridas por meio de certificação
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-008.216 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720130/2013-15

digital pela própria autuada ou seus representantes. Foram esses os dados utilizados para a
lavratura do, presente Auto de Infração.
A hipótese de incidência da multa é não entregar declaração no prazo e na forma
fixados pela RFB. As informações relativas às operações executadas pelos Transportadores ou
Agentes de Carga, submetidas ao controle aduaneiro, tais como as relativas às Escalas, aos dados
constantes nos Manifestos Marítimos e nos Conhecimentos de Carga, devem ser prestadas de
forma eletrônica, nos termos da IN RFB 800/2007, autenticadas por via de certificação digital.
Quanto ao prazo, a Receita Federal os fixou também na IN RFB 800/2007. Para as
datas dos fatos geradores desta autuação, aplica-se o quanto disposto no artigo 50, que estabelece
o dever do transportador prestar informações sobre as cargas transportadas, antes da atracação ou
da desatracação da embarcação em porto no País. Após a atracação, a entrega da declaração é
considerada intempestiva e o contribuinte já é declarado infrator, aplicando-se a multa em
referência.
Ainda, na dicção do artigo 50 da IN RFB 800/2007, a Recorrente afirma que esta
sanção é aplicada ao transportador e não para o agente de cargas.
No entanto, neste ponto, o tratamento dado ao transportador é o mesmo que o
conferido aos agentes de cargas. A própria IN RFB, que utiliza o termo “transportador” no artigo
50, define em seu artigo 2o as pessoas que se enquadram como tal:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como: (...)
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga; (...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa: (...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela consolidação da carga na origem;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
(grifei)
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-008.216 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720130/2013-15

O Decreto-Lei 37/1966 estabelece que o transportador, assim como o agente de
cargas, tem o dever de prestar à RFB as informações sobre as cargas transportadas, bem como a
chegada de veículos do exterior, na forma e no prazo fixados na legislação.
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.(Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1oO agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas.
Não se trata de mero formalismo. Os prazos são fixados para o devido controle
aduaneiro do ingresso e saída de bens do território nacional e a falta de informação, ou mesmo
atraso nas informações que devem ser prestadas, causam embaraço à fiscalização e ao bom
andamento do controle aduaneiro.
Isto posto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário para, na parte
conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital